Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-87.2022.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000263-87.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEIDE APARECIDA PACHECO - CPF: 044.217.788-77 (APELADO), VICTOR RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 497.279.548-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONSENTIMENTO DA AUTORA MANIFESTADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 S.A.,
contra a r. sentença

prolatada pelo juízo Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000263-87.2022.8.11.0090 movida por NEIDE APARECIDA PACHECO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do débito discutido nestes autos; condenar a(s) parte(s) reclamada(s) à restituição de valores, a título de danos materiais, equivalente a R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), conforme postulado pela requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; No que pertine ao requerido VICTOR RIBEIRO NASCIMENTO, por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485 do CPC. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixando o último em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §1°, §2° do CPC.

O apelante alega, em síntese, que na ação em questão ocorreu o julgamento do processo sem que antes se proferisse a necessária e indispensável decisão interlocutória referente ao saneamento e organização do processo.

Argumenta que referida contratação ocorreu de forma regular, e contou com a assinatura do consumidor; a captura da biometria facial e prova de vida do consumidor; tendo sido o crédito do empréstimo efetuado na conta corrente de titularidade da consumidora, sendo que, a todo o momento, o apelante deixou evidente que a apelada estava contratando um empréstimo consignado, restando claro, portanto, que não se tratava de um contato para uma suposta oferta refinanciamento de outro de contrato de empréstimo consignado, como tenta fazer crer a Apelada.

Aduz, que ao contrário do exposto na inicial, não tinha como a Apelada contratar um empréstimo consignado achando que estava refinanciando outro contrato de empréstimo consignado, visto que, a todo tempo, ela teve ciência dos termos contratados.

Assevera também que o contrato de mútuo só se perfaz com o recebimento do crédito, conforme disposto nos artigos 586 e 587, do Código Civil, e que a liberação do crédito ocorreu na conta da Apelada, que está expressamente indicada na própria CCB.

Acrescenta que: ‘parte autora procedeu com a contratação do empréstimo consignado em 16/07/2021, sendo que o ajuizamento da presente ação se deu apenas em 07/07/2022, ou seja, somente após 356 dias. A primeira consignação na folha da parte autora se deu em 07/01/2022, já tendo ocorrido 07 descontos de parcelas; no mais, o negócio jurídico em questão trata-se de um contrato oneroso bilateral, ou seja, em que ambos os contratantes auferem vantagens. Inclusive, no contrato de empréstimo consignado o primeiro que aufere vantagem é o próprio cliente, logo quando da contratação, ao obter o crédito do empréstimo em sua conta. Logo, inexiste qualquer dano inicial ao contratante, apenas vantagem financeira’.

Sustenta que, ‘resta inequívoco que, não havendo nexo causal entre a conduta da instituição financeira ré e os danos experimentados pelo recorrido, o caso expõe verdadeira excludente da responsabilidade do recorrente por culpa exclusiva da própria Apelada e/ou de terceiros. Em função disso, a instituição financeira Apelante confia na reforma da r. Sentença e com isso a improcedência integral dos pedidos formulados da demanda, com julgamento do mérito, na forma do art. 487 do Código de Processo Civil.’.

Por fim, esclarece não ser crível que a parte autora alegue a inexistência de contratação do produto ora contestado, uma vez que o documento de identidade apresentado no ato da formalização é o mesmo documento que foi vinculado aos autos pela própria parte autora quando do ingresso da ação; bem como a biometria facial e assinaturas idênticas.

Requer seja conhecido e provido ao presente Recurso de Apelação julgando totalmente improcedente o pleito da apelada; em última análise, caso este não seja o entendimento, o que realmente não se espera, que seja reformada a r. sentença atacada, procedendo a restituição ao apelante dos valores creditados na conta bancária da apelada sob pena de enriquecimento ilícito.

Contrarrazões. (id. 202279322)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000263-87.2022.8.11.0090 movida por NEIDE APARECIDA PACHECO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do débito discutido nestes autos; condenar a(s) parte(s) reclamada(s) à restituição de valores, a título de danos materiais, equivalente a R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), conforme postulado pela requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; No que pertine ao requerido VICTOR RIBEIRO NASCIMENTO, por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485 do CPC. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixando o último em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §1°, §2° do CPC.

Pois bem.

Constata-se que a demandada, ao contestar o feito, trouxe contrato com biometria facial e cópia de documento pessoal, como prova de sua relação contratual com a parte autora.

Além disso, a instituição financeira apresentou a cópia da Transferência Eletrônica de Valor (TED) realizada para conta bancária de titularidade da consumidora, bem como print da geolocalização do dispositivo utilizado no ato da contratação indica proximidade ao endereço apontado pela parte autora na petição inicial, cujas informações e dados não foram impugnados especificamente pela recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95. Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJMT, 2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, Recurso Inominado: 1003010-45.2020.8.11.0004, Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO, Data do Julgamento: 22/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. Se documentos juntados em sede de recurso referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. (TJMT - N.U 1003123-28.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil. 3. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico. Contudo, a instituição bancária junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica, confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelo autor, contendo a data e a hora da assinatura, a identidade do usuário (ID), o endereço do Protocolo de Internet utilizado para acesso (IP), bem como o e-mail do autor, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado. 4. Não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária, reputa-se como válida a contratação, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1004548-09.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Partindo dessa premissa, cumpre esclarecer que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente assinado pelas partes.

Portanto, forçoso reconhecer a inexistência de elementos para declarar a nulidade do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do banco apelante.

Ademais, os documentos anexados à contestação pela instituição financeira ora recorrente provam de forma incontestável a regularidade da contratação do empréstimo aqui discutido.

Assim, entendo que a ré apelante desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela autora ora apelada e a regularidade da contratação.

Desse modo, diante do reconhecimento da regularidade da contratação, autorizo desde já o levantamento dos valores depositados judicialmente para a parte apelante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, declarando-se válida a avença; bem como invertendo os ônus sucumbenciais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024